Tribunal: TJPA
Processo: 0006972-30.2018.8.14.0053
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3387 - Seguida de Morte
Data de julgamento: 2020-09-02

Ementa:
EMENTAAPELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - NÃO CONHECIDO O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL EM HABEAS CORPUS (ART. 30, INCISO I, ?A?, DO RITJPA) - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE PERPETRADO PELOS RECORRENTES - INAPLICÁVEL AO PRESENTE CASO O INSTITUTO DA LEGÍTIMA DEFESA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES - IMPROVIDO - DOSIMETRIA REALIZADA PELO JUÍZO A QUO SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE: É cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.2 - MÉRITO2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO: São improcedentes os pleitos absolutório e desclassificatório. A materialidade do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Exame Cadavérico de fl. 31 - Autos Apensos, o qual é complementado pela narrativa da testemunha de acusação ocular Roseane, a qual afirmou que logo após as agressões a vítima já se arrastou para a cerca e abaixou a cabeça, posição na qual fora encontrada morta pelo seu irmão conforme narrado por este em Juízo, havendo ainda nos autos fotos tiradas pelo irmão da vítima da cena do crime (fls. 55), sendo que as fotos demonstram nitidamente agressões à cabeça da vítima. Destaca-se que as fotos foram apresentadas em audiência de instrução e julgamento e a defesa dos apelantes teve acesso às imagens.Já a autoria do crime é comprovada pela narrativa de uma testemunha de acusação ocular, a qual presenciou as agressões, e narrou em Juízo que de fato houve um desentendimento entre a vítima e os apelantes, em razão desta ter derrubado o réu Domingos de uma motocicleta momentos antes do crime, sendo que a testemunha referida estava na motocicleta com Domingos. Em seguida quando já estavam a caminho de casa visualizaram a vítima urinando em frente sua casa, momento em que os réus/apelantes partiram imediatamente para cima da vítima e passaram a agredi-la de forma intensa, com socos e chutes, em seguida retornaram para as motocicletas e a vítima apenas se arrastou para uma cerca e desfaleceu. O irmão da vítima informou em Juízo que foi informado por uma vizinha que seu irmão estava morto na cerca em frente à casa da família, este inclusive acompanhou o corpo do irmão até a funerária e pode observar os hematomas no rosto da vítima, uma fratura no maxilar e um hematoma na região da nuca, o que é corroborado pelas imagens contidas na mídia de fl. 55.Em que pese a esposa do réu/apelante Francisco tenha em Juízo buscado eximir este de maiores responsabilidades, afirmado que este tão somente empurrou a vítima para apartar a briga, não merece prosperar, pois a narrativa da testemunha ocular fora robusta, inclusive tendo reiterado algumas vezes que ambos partiram para cima da vítima, e efetuaram juntos as agressões.Ressalta-se, que só quem presenciou as agressões foram os réus, a esposa de Francisco e a testemunha de acusação ocular que também estava com o grupo, logo, naturalmente a esposa de Francisco iria buscar afastar a sua responsabilidade penal, todavia, mostrou-se escorreito o convencimento do Juízo pela condenação de ambos, pois efetivamente ambos agrediram a vítima, ocasionando a morte desta momentos após.Por fim, cumpre salientar que ambos os réus/apelantes buscaram se eximir da responsabilidade penal, tendo o apelante Domingos afirmado que tão somente se defendeu das agressões que partiram inicialmente da vítima, e o acusado Francisco afirmou que somente deu um empurrão na vítima para separar a briga, versões estas que se mostram frágeis, e não são capazes de afastar a responsabilidade penal dos apelantes.Outrossim, não há o que se falar em legítima defesa, quando duas pessoas lutam contra uma, e a agridem tanto ao ponto desta cair ao chão e evoluir a óbito, situação esta que afasta qualquer possibilidade de se falar em uso de meios moderados para repelir a agressão.Por fim, restando comprovada que ambos os réus apelantes atuaram em concurso de agentes, com o desígnio de agredir a vítima, não há o que se falar em desclassificação do delito em relação ao apelante Francisco, para a contravenção de vias de fato, quando as provas demonstram que ambos os apelantes restam incursos nas sanções punitivas do delito de lesão corporal seguida de morte.2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES: Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena de ambos os apelantes, permanecendo negativa a valoração dos vetores judiciais motivos do crime, circunstância do crime e consequências do crime, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ex vi da Súmula n. 23/TJPA.Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo a quo em relação ao delito de Tráfico de Drogas, em 06 (seis) anos de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo previsto em lei de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, visando-se a prevenção e repressão do delito.Presente circunstância atenuante de confissão (art. 65, inciso III, ?d?, do CPB), e presente a agravante em razão de os apelantes terem agido em concurso de agentes dificultando a defesa da vítima, ambas as circunstâncias reconhecidas pelo Juízo a quo, todavia, mantém-se a compensação das circunstâncias realizada por aquele Juízo, permanecendo nesta fase incólume a pena de 06 (seis) anos de reclusão.Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.Destarte, torna-se concreta e definitiva a pena do recorrente em 06 (seis) anos de reclusão, mantendo-se intacta a pena final fixada pelo Juízo a quo.A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime semiaberto, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ?b?, do CPB.Deixa-se de analisar a Detração, ante sua análise ser de competência do Juízo de Execução, nos termos do que dispõe o art. 66, III, ?c?, da Lei de Execução Penal. Sobretudo, por ser o referido Juízo quem irá melhor analisar o tempo em que os apelantes efetivamente permaneceram presos. 2 - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE, e na parte conhecida, IMPROVIDO, nos termos do voto relator.Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER PARCIALMENTE do recurso de APELAÇÃO CRIMINAL e, na parte conhecida, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
Gabinete do Des. Mairton Marques Carneiro

ACÓRDÃO N.
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006972-30.2018.8.14.0053
APELANTES:
DOMINGOS LIMA DA CUNHA e FRANCISCO LIMA DA CUNHA

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
EMENTA
APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE - NÃO CONHECIDO O PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE - COMPETÊNCIA DA SEÇÃO DE DIREITO PENAL EM
HABEAS CORPUS
(ART. 30, INCISO I, ¿A¿, DO RITJPA) - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO - IMPROVIDO - COMPROVADA A AUTORIA E A MATERIALIDADE DO DELITO DE LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE PERPETRADO PELOS RECORRENTES - INAPLICÁVEL AO PRESENTE CASO O INSTITUTO DA LEGÍTIMA DEFESA - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES - IMPROVIDO - DOSIMETRIA REALIZADA PELO JUÍZO
A QUO
SE MOSTRA ESCORREITA E ALINHADA AO POSICIONAMENTO JÁ SUMULADO POR ESTE E. TRIBUNAL - RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, IMPROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO RELATOR.
1 - DO NÃO CONHECIMENTO DO PLEITO PARA RECORRER EM LIBERDADE:
É

cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte). Precedentes deste E. Tribunal.
2 - MÉRITO
2.1 - DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO:
São improcedentes os pleitos absolutório e desclassificatório. A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Exame Cadavérico de fl. 31 - Autos Apensos, o qual é complementado pela narrativa da testemunha de acusação ocular Roseane, a qual afirmou que logo após as agressões a vítima já se arrastou para a cerca e abaixou a cabeça, posição na qual fora encontrada morta pelo seu irmão conforme narrado por este em Juízo, havendo ainda nos autos fotos tiradas pelo irmão da vítima da cena do crime (fls. 55), sendo que as fotos demonstram nitidamente agressões à cabeça da vítima. Destaca-se que as fotos foram apresentadas em audiência de instrução e julgamento e a defesa dos apelantes teve acesso às imagens.

Já a
autoria
do crime é comprovada pela narrativa de uma testemunha de acusação ocular, a qual presenciou as agressões, e narrou em Juízo que de fato houve um desentendimento entre a vítima e os apelantes, em razão desta ter derrubado o réu Domingos de uma motocicleta momentos antes do crime, sendo que a testemunha referida estava na motocicleta com Domingos. Em seguida quando já estavam a caminho de casa visualizaram a vítima urinando em frente sua casa, momento em que os réus/apelantes partiram imediatamente para cima da vítima e passaram a agredi-la de forma intensa, com socos e chutes, em seguida retornaram para as motocicletas e a vítima apenas se arrastou para uma cerca e desfaleceu. O irmão da vítima informou em Juízo que foi informado por uma vizinha que seu irmão estava morto na cerca em frente à casa da família, este inclusive acompanhou o corpo do irmão até a funerária e pode observar os hematomas no rosto da vítima, uma fratura no maxilar e um hematoma na região da nuca, o que é corroborado pelas imagens contidas na mídia de fl. 55.

Em que pese a esposa do réu/apelante Francisco tenha em Juízo buscado eximir este de maiores responsabilidades, afirmado que este tão somente empurrou a vítima para apartar a briga, não merece prosperar, pois a narrativa da testemunha ocular fora robusta, inclusive tendo reiterado algumas vezes que ambos partiram para cima da vítima, e efetuaram juntos as agressões.

Ressalta-se, que só quem presenciou as agressões foram os réus, a esposa de Francisco e a testemunha de acusação ocular que também estava com o grupo, logo, naturalmente a esposa de Francisco iria buscar afastar a sua responsabilidade penal, todavia, mostrou-se escorreito o convencimento do Juízo pela condenação de ambos, pois efetivamente ambos agrediram a vítima, ocasionando a morte desta momentos após.

Por fim, cumpre salientar que ambos os réus/apelantes buscaram se eximir da responsabilidade penal, tendo o apelante Domingos afirmado que tão somente se defendeu das agressões que partiram inicialmente da vítima, e o acusado Francisco afirmou que somente deu um empurrão na vítima para separar a briga, versões estas que se mostram frágeis, e não são capazes de afastar a responsabilidade penal dos apelantes.

Outrossim, não há o que se falar em legítima defesa, quando duas pessoas lutam contra uma, e a agridem tanto ao ponto desta cair ao chão e evoluir a óbito, situação esta que afasta qualquer possibilidade de se falar em uso de meios moderados para repelir a agressão.

Por fim, restando comprovada que ambos os réus apelantes atuaram em concurso de agentes, com o desígnio de agredir a vítima, não há o que se falar em desclassificação do delito em relação ao apelante Francisco, para a contravenção de vias de fato, quando as provas demonstram que ambos os apelantes restam incursos nas sanções punitivas do delito de lesão corporal seguida de morte.
2.2 - DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES:
Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena de ambos os apelantes,
permanecendo negativa a valoração dos vetores judiciais motivos do crime, circunstância do crime e consequências do crime
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em relação ao delito de Tráfico de Drogas, em 06 (seis) anos de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo previsto em lei de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, visando-se a prevenção e repressão do delito.

Presente circunstância atenuante de confissão (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), e presente a agravante em razão de os apelantes terem agido em concurso de agentes dificultando a defesa da vítima, ambas as circunstâncias reconhecidas pelo Juízo
a quo
, todavia, mantém-se a compensação das circunstâncias realizada por aquele Juízo, permanecendo nesta fase incólume a pena de 06 (seis) anos de reclusão.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena do recorrente em 06 (seis) anos de reclusão, mantendo-se intacta a pena final fixada pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Deixa-se de analisar a Detração, ante sua análise ser de competência do Juízo de Execução, nos termos do que dispõe o art. 66, III, ¿c¿, da Lei de Execução Penal. Sobretudo, por ser o referido Juízo quem irá melhor analisar o tempo em que os apelantes efetivamente permaneceram presos.

2 - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE
, e na parte conhecida,
IMPROVIDO
,

nos termos do voto relator.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER

PARCIALMENTE
do recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
e, na parte conhecida,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos da fundamentação do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

O julgamento do presente feito foi presidido pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.

Belém/PA, 02 de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
APELAÇÃO CRIMINAL N. 0006972-30.2018.8.14.0053
APELANTES:
DOMINGOS LIMA DA CUNHA e FRANCISCO LIMA DA CUNHA

APELADA:
A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATOR: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
EXPEDIENTE: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL
RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
, interposto por
DOMINGOS LIMA DA CUNHA e FRANCISCO LIMA DA CUNHA
, contra Sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingú/PA, que os condenou como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 129, §3º, do CPB (lesão corporal seguida de morte), ambos à pena definitiva de 06 (seis) anos de reclusão, a serem cumpridas inicialmente em regime semiaberto.

Narra a exordial acusatória que na madrugada do dia 30/06/2018, em São Félix do Xingú/PA, os denunciados
DOMINGOS LIMA DA CUNHA
e
FRANCISCO LIMA DA CUNHA
, com
animus necandi
bateram no senhor Rogério da Silva Sousa, até deixá-lo sem vida, incidindo com isso no tipo penal previsto no art. 121, §2º, inciso II, do CPB.

Narra ainda que o irmão da vítima, Sr. José da Silva de Sousa, no mesmo dia procurou a Delegacia para informar que a vítima havia sido encontrado morta em frente à casa, e que embora não apresentasse lesão aparente, soube através de terceiros que o mesmo havia se envolvido em uma briga antes de vir à óbito.

Consta ainda que a confusão se deu pelo fato de a vítima ter perguntado aos réus o porquê de terem se envolvido em uma confusão no ¿Bar do Caetano¿, sendo que a vítima acabou colidindo com a motocicleta dos denunciados, tendo o acusado Domingos e Rosiane ido ao chão, porém não se lesionaram, por estarem em baixa velocidade. Após verificarem os danos ocasionados na motocicleta se dirigiram até a casa de Rosiane, e no caminho avistaram a vítima em frente sua residência, e de imediato Francisco parou a motocicleta e foi logo em direção da vítima agredindo-a com socos e chutes. O denunciado Domingos ao invés de intervir, passou a também agredir a vítima até sua morte.

A denúncia fora recebida em 18/09/2018. (fl. 09)

O processo seguiu seu trâmite regular até a prolação da sentença, oportunidade na qual o Juízo
a quo
desclassificou o delito de homicídio qualificado por motivo fútil, e condenou os réus como incursos nas sanções punitivas previstas no art. 129, §3º, do CPB (lesão corporal seguida de morte). (fls. 65/68)

Inconformados,
DOMINGOS LIMA DA CUNHA
e
FRANCISCO LIMA DA CUNHA
interpuseram recurso de Apelação Criminal (fls. 76 e 77), com razões recursais às fls. 83/108.

Preliminarmente, pleiteiam pelo direito de recorrer em liberdade, ante a ausência de fundamentação concreta da decisão que manteve a prisão cautelar dos apelantes.

No mérito, pleiteiam pela absolvição, ante a ausência de comprovação do nexo entre a conduta dos apelantes e a morte da vítima, sobretudo em razão de o Laudo cadavérico ser inconclusivo em relação a causa da morte.

Aduzem que deve ser reconhecida a excludente de ilicitude da legítima defesa, com a consequente absolvição dos recorrentes, pois estes se utilizaram de meios moderados para repelir as agressões da vítima.

Assevera que deve ser desclassificada a condenação do apelante Francisco para a contravenção penal de vias de fato, haja vista ter somente empurrado a vítima para apartar a briga. Devendo inclusive ser afastada a incidência do concurso de pessoas aplicado como agravante.

Por fim, requer a defesa dos apelantes que seja promovida a detração penal, com a consequente alteração do regime inicial de cumprimento da pena.

Às fls. 125/127, foram apresentadas
CONTRARRAZÕES
pelo
parquet
pugnando pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

Coube-me por distribuição relatar e julgar o feito. (fl. 129)

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo
CONHECIMENTO
e
DESPROVIMENTO
do recurso. (fls. 134/154)

É o relatório que ora submeto à Douta revisão, e sugiro a inclusão em pauta virtual.

Belém/PA,
02 de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator
VOTO

Presentes parcialmente os pressupostos de admissibilidade recursal, haja vista ser cediço que o recurso de apelação não se afigura via cabível para o requerimento de reconhecimento do direito de recorrer em liberdade, devendo, pois, tal pedido ser realizado na via adequada, qual seja, a de habeas corpus, de competência da Seção de Direito Penal desta Corte (art. 30, I, a, do Regimento Interno desta Corte).

Nesse sentido:
APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. ART. 157, § 2º, I E II E ART. 244 - B DO CÓDIGO ECA. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PRELIMINARES. DIREITO DE RECORER EM LIBERDADE. NÃO CONHECIDA. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. REJEITADA. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA FURTO. IMPROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO PELO DELITO DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. PRELIMINARES. 1.1. PEDIDO DE AGUARDAR EM LIBERDADE O TRÂMITE RECURSAL EM LIBERDADE. Este Tribunal já possui o entendimento pacificado, no sentido de que a questão referente à liberdade do acusado deve ser discutida com o instrumento processual cabível, qual seja. O habeas corpus, não sendo compatível com o rito do recurso ordinário. Preliminar não conhecida. 1.2. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA. USO DE ALGEMAS EM AUDIÊNCIA. Não há qualquer nulidade com o fato de o acusado ter permanecido de algemas em audiência se o ato foi devidamente fundamentado pelo juízo a quo. Precedentes. Preliminar rejeitada 2. MÉRITO. 2.1. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO MAJORADO PARA FURTO. Não há que se falar em desclassificação do crime de roubo com causas de aumento de pena para furto se o delito previsto no art. 157, § 2º I e II do CP restou suficientemente provado nos autos, precipuamente pelos depoimentos e reconhecimentos feitos pelas testemunhas. 2.2. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS COM RELAÇÃO AO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. Estando devidamente provada a autoria e materialidade do delito previsto no art. 244-B do ECA, precipuamente pelo depoimento de testemunhas e do próprio adolescente, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas 3. Recurso conhecido e improvido, nos termos do voto da Desa. Relatora.
(2016.04888927-67, 168.925, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2016-11-29, Publicado em 2016-12-09)
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRELIMINAR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE DO APELANTE RONILDO CRISTINO. NÃO ACOLHIMENTO. MÉRITO. DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO CONSUMADO PARA A MODALIDADE TENTADA. IMPROCEDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA DO APELANTE LERISTER LEVERSON. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA, NA 2º ETAPA DA DOSIMETRIA, NA FRAÇÃO DE 1/6, EM FUNÇÃO DAS ATENUANTES JÁ RECONHECIDAS NO 1º GRAU. DESCABIMENTO. MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO PARA O ABERTO. NÃO PROCEDÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA SOBRE CADA DISPOSITIVO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade do apelante Ronildo Cristino, sob o argumento de ausência dos requisitos da custódia preventiva, deveria ter sido trazido ao exame desta instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada.
(...)
(APC. N. 0000781-26.2017.8.14.0401, Acórdão n. 197.421, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Publicado em 31/10/2018) (grifo nosso)

Nessa esteira de raciocínio, não merece ser conhecido o pleito dos apelantes para recorrerem em liberdade.

Destarte, conheço parcialmente o recurso e passo a analisar as demais teses recursais.

À míngua de outras questões preliminares, atenho-me ao mérito.
MÉRITO
DO PLEITO ABSOLUTÓRIO/DESCLASSIFICATÓRIO

São improcedentes os pleitos absolutório e desclassificatório, quando as provas dos autos comprovam de maneira robusta e cristalina, tanto a autoria quanto a materialidade do delito de lesão corporal seguida de morte perpetrado pelos apelantes, conforme será demonstrado a seguir.

A
materialidade
do delito resta evidenciada nos autos pelo Auto de Exame Cadavérico de fl. 31 - Autos Apensos, o qual é complementado pela narrativa da testemunha de acusação ocular Roseane, a qual afirmou que logo após as agressões a vítima já se arrastou para a cerca e abaixou a cabeça, posição na qual fora encontrada morta pelo seu irmão conforme narrado por este em Juízo, havendo ainda nos autos fotos tiradas pelo irmão da vítima da cena do crime (fls. 55), sendo que as fotos demonstram nitidamente agressões à cabeça da vítima. Destaca-se que as fotos foram apresentadas em audiência de instrução e julgamento e a defesa dos apelantes teve acesso às imagens.

Já a
autoria
do crime é comprovada pela narrativa de uma testemunha de acusação ocular, a qual presenciou as agressões, e narrou em Juízo que de fato houve um desentendimento entre a vítima e os apelantes, em razão desta ter derrubado o réu Domingos de uma motocicleta momentos antes do crime, sendo que a testemunha referida estava na motocicleta com Domingos. Em seguida quando já estavam a caminho de casa visualizaram a vítima urinando em frente sua casa, momento em que os réus/apelantes partiram imediatamente para cima da vítima e passaram a agredi-la de forma intensa, com socos e chutes, em seguida retornaram para as motocicletas e a vítima apenas se arrastou para uma cerca e desfaleceu. O irmão da vítima informou em Juízo que foi informado por uma vizinha que seu irmão estava morto na cerca em frente à casa da família, este inclusive acompanhou o corpo do irmão até a funerária e pode observar os hematomas no rosto da vítima, uma fratura no maxilar e um hematoma na região da nuca, o que é corroborado pelas imagens contidas na mídia de fl. 55.

Em que pese a esposa do réu/apelante Francisco tenha em Juízo buscado eximir este de maiores responsabilidades, afirmado que este tão somente empurrou a vítima para apartar a briga, não merece prosperar, pois a narrativa da testemunha ocular fora robusta, inclusive tendo reiterado algumas vezes que ambos partiram para cima da vítima, e efetuaram juntos as agressões.

Ressalta-se, que só quem presenciou as agressões foram os réus, a esposa de Francisco e a testemunha de acusação ocular que também estava com o grupo, logo, naturalmente a esposa de Francisco iria buscar afastar a sua responsabilidade penal, todavia, mostrou-se escorreito o convencimento do Juízo pela condenação de ambos, pois efetivamente ambos agrediram a vítima, ocasionando a morte desta momentos após.

Por fim, cumpre salientar que ambos os réus/apelantes buscaram se eximir da responsabilidade penal, tendo o apelante Domingos afirmado que tão somente se defendeu das agressões que partiram inicialmente da vítima, e o acusado Francisco afirmou que somente deu um empurrão na vítima para separar a briga, versões estas que se mostram frágeis, e não são capazes de afastar a responsabilidade penal dos apelantes.

De forma a corroborar o raciocínio suso delineado, vejamos as narrativas em Juízo (mídia audiovisual fl. 64-v):
ROSEANE DE SOUSA FERREIRA - TESTEMUNHA DE ACUSAÇÃO OCULAR COMPROMISSADA:
que a esposa de Francisco lhe ameaça, caso o marido não saia da prisão; que estava na hora do tumulto, que estavam retornando da ¿festa do caetano¿; que os réus estavam bebendo, e a vítima não estava juntos; que os réus iniciaram uma confusão na festa em razão de um desentendimento com a esposa de Francisco; que logo em seguida a polícia chegou ao local e colocou todo mundo para fora; e quando retornavam para as suas casa, os réus avistaram a vítima na esquina da Nacional conversando com um casal; que a vítima emparelhou ao lado da motocicleta dos acusados e perguntou se eram eles que estavam arranjando confusão lá no caetano; que em razão da confusão o réu Domingos se desequilibrou e caiu da motocicleta, e depois não conseguiram mais alcançar a vítima, e então o grupo retomou o caminho de volta para casa; que a vítima morava na rua da casa dos réus; que então os réus viram a vítima urinando, e já desceram das suas motocicletas espancando a vítima; que as agressões consistiam em chutes e socos; que a depoente e o grupo que estava com os réus ainda tentou tirá-los da briga, mas não conseguiram; que após baterem na vítima Domingos ainda queria retornar para esfaquear a vítima, mas Francisco não deixou; que depois foram até a casa de Daiane e Francisco, e Daiane disse para Francisco que este pensasse nos filhos dele, e então Francisco disse que não ia dar em nada pois a vítima sequer lembraria deles; que não sabiam que a vítima havia morrido, mas viu que esta após ser agredida ficou igual às fotos, escorada na cerca; que quando chegou em casa a depoente começou a chorar e contou a história para a sua mãe; (...) que no dia seguinte o padrasto da depoente, que era coveiro, contou para esta que a vítima havia falecido; (...) que a esposa de Francisco disse para a depoente negar; (...) que então o padrasto da depoente confirmou que quem havia falecido era o rapaz que Francisco havia agredido; que então foi perguntar para Daiane, e esta estava olhando o celular, e então a depoente tomou o celular da mão desta e percebeu que Daiane estava vendo as fotos da vítima; que então Daiane disse ¿é ele sim, mas se tu abrir a boca vai sobrar pra ti também¿ (textuais); que após isso a depoente voltou para casa e disse para chamarem o irmão da vítima e contou tudo para este, e depois foi para a Delegacia; que as fotos contidas nos autos são da vítima mesmo; (...) que Francisco não achava que a vítima tinha morrido; que Domingos ainda tentou retornar para furar a vítima com um canivete, mas Francisco não deixou; que as agressões foram por todo o corpo; que a vítima identifica que o sujeito espancado é a vítima do presente processo; que a depoente ainda viu a vítima se arrastando para acerca; (...) que Domingos caiu em razão de a vítima ter encostado a motocicleta e desequilibrou; (...) que quando foram embora a vítima já estava na cerca escorada com a cabeça baixa; que o local da agressão foi em frente à casa da vítima; que viu os réus agredirem a vítima; que a vítima não deu conta nem de se defender; que após a agressão escutou a vítima falar ¿não, não¿ e depois caiu; que depois da confusão a vítima só se escorou na cerca; que em momento algum ouviu os réus falarem que iriam matar a vítima, inclusive nem imaginavam que iriam encontrá-lo novamente; (...) que a depoente estava na motocicleta com Domingos; (...) que no momento em que Domingos desceu da motocicleta o canivete deste caiu, e este só viu o canivete quando já ia retornando para moto, mas Francisco não deixou Domingos furar a vítima (...)
JOSÉ DA SILVA DE SOUSA - TESTEMUNHA INFORMANTE - IRMÃO DA VÍTIMA:
que já viu a vítima morta escorada na cerca, após ter sofrido as agressões, após uma vizinha ter lhe avisado; (...) que o fato ocorreu em frente a casa; que o depoente tirou as fotos e fez o vídeo; que a Rose que estava com eles na hora foi quem contou ao declarante; (...) que o depoente estava em casa dormindo; que só tomou conhecimento quando uma vizinha falou; que quando chegou no corpo de seu irmão este já estava morto; que a vítima não tinha nenhum problema de saúde; que a vítima estava embriagado; que não acredita que alguém tenha se aproveitado da situação para matar seu irmão, pois este era amigo de todo mundo na redondeza; (...) que a vítima não era de se envolver em briga; (...) que acompanhou quando foram colocar formol no seu irmão na funerária, e percebeu que havia uma fratura no maxilar, e que havia um inchaço na região da nuca, e outras marcas de agressão no rosto;
DAIANE DOS SANTOS SILVA - ESPOSA DO RÉU FRANCISCO:
(...) que presenciou a briga; que estava junto de Francisco e a Rose estava com o Domingos; que estavam voltando da festa quando Rogério esbarrou na motocicleta de Domingos; que em seguida Domingos e Rose se levantaram e seguiram novamente caminho; que não sabiam onde a vítima morava; que a vítima estava em frente a sua casa; que então Domingos começou a cobrar da vítima que esta teria que pagar as peças da motocicleta danificadas; que de fato houve a briga; que Francisco só deu um empurrão na vítima; que logo em seguida apartaram a briga e foram embora; e a vítima ainda ficou viva na frente de sua casa; que os réu não tinham a intenção de matá-lo, pois sequer o conheciam (...)
INTERROGATÓRIO DO ACUSADO DOMINGOS LIMA DA CUNHA:
(...) que ocorreu a discussão porque ele peitou em mim, pois eu só queria que ele consertasse a moto porque a moto não era minha, o ponto que eu falei com ele foi um ponto que todo mundo disse que ia entrar em acordo e ele já veio com agressão, mas assim naquela agressão que não chega a esse ponto que alguém falou que cheguei a matar ele, foi uma briga normal (...); conversei com ele e falei que só queria que ele pagasse o preço da moto, a moto do rapaz só tinha três meses de comprada; (...) ele passou por mim alterado e olhou pra mim querendo me derrubar da moto (...) ele me derrubou e foi embora (...) na hora que cheguei na frente da casa dele e perguntei se ele ia pagar o preço da moto ele disse: não vou pagar porra nenhuma, o problema é teu, ele partiu pra agressão, eu não ia brigar com ele, ele veio pra cima de mim e eu apenas me defendi, meu irmão vendo aquilo ele entrou pra separar e meu irmão deu um empurrão nele (...) essa história que nós batemos nele até matar, isso ai não.
INTERROGATÓRIO DO ACUSADO DOMINGOS LIMA DA CUNHA:
(...) Nos vinha da festa de repente do nada o cara chegou, passou por mim e peitou no meu irmão e meu irmão perguntou se ele estava doido. Logo na frente nos vimos ele urinando na beira da cerca, e meu irmão perguntou pra ele se ele ia pagar o concerto da moto e ele começou a xingar meu irmão, ai meu irmão não gosta que xinguei ele de ¿fela da puta¿ e aí começou a agressão, eu entrei pra apartar e não agredi ele não.

Outrossim, não há o que se falar em legítima defesa, quando duas pessoas lutam contra uma, e a agridem tanto ao ponto desta cair ao chão e evoluir a óbito, situação esta que afasta qualquer possibilidade de se falar em uso de meios moderados para repelir a agressão.

Por fim, restando comprovada que ambos os réus apelantes atuaram em concurso de agentes, com o desígnio de agredir a vítima, não há o que se falar em desclassificação do delito em relação ao apelante Francisco, para a contravenção de vias de fato, quando as provas demonstram que ambos os apelantes restam incursos nas sanções punitivas do delito de lesão corporal seguida de morte.
DO PLEITO PELA REFORMA DA DOSIMETRIA DA PENA DOS APELANTES
DA DOSIMETRIA DA PENA DE DOMINGOS LIMA DA CUNHA

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do apelante, valorou negativamente os vetores judiciais referentes aos motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime.

O vetor judicial
motivos do crime
assim fora valorado:
¿São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. No presente caso, reconheço que houve o motivo fútil, consistente em desentendimentos anteriores em razão de uma moto, fato que demonstra que houve desproporcionalidade entre o crime lesão corporal seguida de moto e tal discussão, motivo apto ao reconhecimento da futilidade no cometimento do crime¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo de origem ter se utilizados de dados concretos dos autos para demonstrar a extrapolação do tipo penal no tocante aos motivos do crime, sobretudo pela futilidade que originou o crime, logo, o vetor fora valorado de forma escorreita e alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Já a vetorial
circunstâncias do crime
, fora assim valorada:
¿São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc..Tendo a vítima sido executada com pancadas na madrugada, sendo circunstância desfavorável ao acusado¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois, igualmente o Juízo avaliou o vetor com dados concretos dos autos que extrapolam o tipo penal no tocante às circunstâncias em que o crime ocorreu, sobretudo em razão ter ocorrido na madrugada, situação na qual impediu que alguém interviesse em favor da vítima, pois o crime ocorreu na frente da casa da vítima e seu irmão estava no local dormindo, e se tivesse acordado, certamente teria ajudado a vítima. Logo, novamente aquele Juízo observou a disposição da Súmula n. 17/TJPA.

Por fim, a circunstância judicial
consequências do crime
fora valorada da seguinte forma:
¿refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. São graves, na medida em que subtraiu a vida de um homem em pleno vigor para o trabalho e que se relacionava bem no seio social, o qual deixou a esposa grávida¿
.
Mantenho a valoração negativa
, sobretudo pelo fato de a vítima ter deixado esposa gestante desamparada, o que certamente extrapola as consequências esperadas para o delito, assim, mais uma vez o Juízo observou a disposição da Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
permanecendo negativa a valoração dos vetores judiciais motivos do crime, circunstância do crime e consequências do crime
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em relação ao delito de Tráfico de Drogas, em 06 (seis) anos de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo previsto em lei de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, visando-se a prevenção e repressão do delito.

Presente circunstância atenuante de confissão (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), e presente a agravante em razão de os apelantes terem agido em concurso de agentes dificultando a defesa da vítima, ambas as circunstâncias reconhecidas pelo Juízo
a quo
, todavia, mantém-se a compensação das circunstâncias realizada por aquele Juízo, permanecendo nesta fase incólume a pena de 06 (seis) anos de reclusão.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena do recorrente em 06 (seis) anos de reclusão, mantendo-se intacta a pena final fixada pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Deixa-se de analisar a Detração, ante sua análise ser de competência do Juízo de Execução, nos termos do que dispõe o art. 66, III, ¿c¿, da Lei de Execução Penal. Sobretudo, por ser o referido Juízo quem irá melhor analisar o tempo em que os apelantes efetivamente permaneceram presos.
DA DOSIMETRIA DA PENA DE FRANCISCO LIMA DA CUNHA

Da análise detida da sentença ora vergastada, verifica-se que o Juízo de origem ao fixar a pena-base do apelante, valorou negativamente os vetores judiciais referentes aos motivos do crime, circunstâncias do crime e consequências do crime.

O vetor judicial
motivos do crime
assim fora valorado:
¿São as razões que moveram o acusado a praticar o delito, o porquê do crime. No presente caso, reconheço que houve o motivo fútil, consistente em desentendimentos anteriores em razão de uma moto, fato que demonstra que houve desproporcionalidade entre o crime lesão corporal seguida de moto e tal discussão, motivo apto ao reconhecimento da futilidade no cometimento do crime¿
.
Mantenho a valoração negativa
, haja vista o Juízo de origem ter se utilizados de dados concretos dos autos para demonstrar a extrapolação do tipo penal no tocante aos motivos do crime, sobretudo pela futilidade que originou o crime, logo, o vetor fora valorado de forma escorreita e alinhada à Súmula n. 17/TJPA.

Já a vetorial
circunstâncias do crime
, fora assim valorada:
¿São elementos que não compõem o crime, mas o influenciam em sua gravidade, tais como duração do tempo do delito, local do crime, atitude do agente durante ou após a conduta criminosa, estado de ânimo do agente, condições de tempo, o objeto utilizado, etc..Tendo a vítima sido executada com pancadas na madrugada, sendo circunstância desfavorável ao acusado¿
.
Mantenho a valoração negativa
, pois, igualmente o Juízo avaliou o vetor com dados concretos dos autos que extrapolam o tipo penal no tocante às circunstâncias em que o crime ocorreu, sobretudo em razão ter ocorrido na madrugada, situação na qual impediu que alguém interviesse em favor da vítima, pois o crime ocorreu na frente da casa da vítima e seu irmão estava no local dormindo, e se tivesse acordado, certamente teria ajudado a vítima. Logo, novamente aquele Juízo observou a disposição da Súmula n. 17/TJPA.

Por fim, a circunstância judicial
consequências do crime
fora valorada da seguinte forma:
¿refere-se a gravidade maior ou menor do dano causado pelo crime, inclusive as derivadas indiretamente do delito. São graves, na medida em que subtraiu a vida de um homem em pleno vigor para o trabalho e que se relacionava bem no seio social, o qual deixou a esposa grávida¿
.
Mantenho a valoração negativa
, sobretudo pelo fato de a vítima ter deixado esposa gestante desamparada, o que certamente extrapola as consequências esperadas para o delito, assim, mais uma vez o Juízo observou a disposição da Súmula n. 17/TJPA.

Após a reanálise da primeira fase da dosimetria da pena,
permanecendo negativa a valoração dos vetores judiciais motivos do crime, circunstância do crime e consequências do crime
, por si só, já autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal,
ex vi
da Súmula n. 23/TJPA.

Nessa esteira de raciocínio, entende-se por bem manter a pena-base fixada pelo Juízo
a quo
em relação ao delito de Tráfico de Drogas, em 06 (seis) anos de reclusão, afastando-se a pena-base do mínimo previsto em lei de maneira proporcional à avaliação individualizada dos vetores judiciais valorados negativamente, destacando-se aqui que a exasperação da pena-base não é resultado de simples operação matemática, mas sim, ato discricionário do julgador, de natureza subjetiva, entretanto, sempre alinhada aos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador, visando-se a prevenção e repressão do delito.

Presente circunstância atenuante de confissão (art. 65, inciso III, ¿d¿, do CPB), e presente a agravante em razão de os apelantes terem agido em concurso de agentes dificultando a defesa da vítima, ambas as circunstâncias reconhecidas pelo Juízo
a quo
, todavia, mantém-se a compensação das circunstâncias realizada por aquele Juízo, permanecendo nesta fase incólume a pena de 06 (seis) anos de reclusão.

Ausentes causas de diminuição ou aumento de pena.

Destarte, torna-se
concreta
e
definitiva
a pena do recorrente em 06 (seis) anos de reclusão, mantendo-se incólume a pena final fixada pelo Juízo
a quo
.

A pena deverá ser cumprida inicialmente em regime
semiaberto
, nos termos do que dispõe o art. 33, §2º, ¿b¿, do CPB.

Deixa-se de analisar a Detração, ante sua análise ser de competência do Juízo de Execução, nos termos do que dispõe o art. 66, III, ¿c¿, da Lei de Execução Penal. Sobretudo, por ser o referido Juízo quem irá melhor analisar o tempo em que os apelantes efetivamente permaneceram presos.
DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE DO RECURSO
e, na parte conhecida,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a sentença vergastada em todos os seus termos.

É COMO VOTO
.

Belém/PA, 02 de setembro de 2020.
___________________________
Des. Mairton
Marques
Carneiro
Relator